Tribunal: TJDFT
Processo: 0739011-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739011-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA AGRAVADO: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ R$ 596.236,52), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de créditos decorrentes de contrato administrativos por ela firmados. Alega, em síntese, que: 1) não há créditos a receber dos contratos celebrados com ANTAQ e Ministério da Defesa, de modo que a penhora seria inócua; 2) seu único vínculo vigente é com o Senado Federal, referente a serviços mensais de manutenção técnica, no valor aproximado de R$ 3.700,00; 3) a constrição integral desse valor inviabiliza a continuidade do contrato administrativo e compromete sua atividade empresarial; 4) a decisão de origem viola o princípio da menor onerosidade e o disposto no art. 866 do CPC, pois não houve esgotamento de diligências patrimoniais e não foi fixado percentual limitado. Requer, em antecipação da tutela recursal, a redução da penhora para 10% dos valores recebidos mensalmente e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) a penhora de créditos oriundos de contratos administrativos é medida prevista no art. 835, XIII, do CPC, conforme decisão de ID 240161714. A parte executada, embora alegue que os valores provenientes dos referidos contratos seriam indispensáveis à continuidade da empresa, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem tal essencialidade. Além disso, a executada não indicou bens alternativos à penhora, limitando-se à impugnação da medida, sem colaborar com a efetividade da execução. Por fim, não há que se falar em violação ao art. 866 do CPC, uma vez que a constrição recai sobre créditos certos e específicos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, não sobre percentual do faturamento global da empresa. (...) Assim, incumbia à executada/agravante comprovar a essencialidade do valor bloqueado para a continuidade de suas atividades ou indicar bens alternativos à penhora, o que não ocorreu. No caso, ainda que se trate de verba de natureza periódica, não basta a mera alegação de sua indispensabilidade para a subsistência da empresa, sendo necessária prova robusta e idônea, sem a qual fica afastada tanto a probabilidade do direito quanto a alegação de risco de dano iminente. No mesmo sentido: (...) 1. A penhora de crédito decorrente de contrato com a Administração Pública, efetivada no rosto dos autos, é admissível e não afronta, por si só, regras de impenhorabilidade. 2. Compete ao executado comprovar, por documentação adequada, que a penhora compromete a continuidade das atividades empresariais. 3. A ausência de prova inequívoca da essencialidade dos valores penhorados afasta a possibilidade de liberação ou limitação da constrição com base no princípio da menor onerosidade. (...) (Acórdão 2010177, 0713247-64.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Além disso, a ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição reforça a necessidade da medida deferida. Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à necessidade de ajuste proporcional da penhora em caso de excesso, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator